Tribunal: STF
Processo: EP 140
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de BARQUET MIGUEL JUNIOR, decorrente da AP n. 1081/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/12/2024. 
Em 18/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 64). 
Em 15/12/2025, determinei a expedição de carta de ordem ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP para a expedição de atestado de pena a cumprir, bem como para informar eventual direito à remição da pena pelo réu. 
Em 18/12/2025, o Juízo da Vara Criminal de Guaratinguetá/SP informou não deter competência para a execução de penas em regime semiaberto ou fechado, cuja incumbência seria atribuída ao DEECRIM da 9ª RAJ. No mesmo ato, o Juízo da Vara Criminal de Guaratinguetá determinou o encaminhamento da carta de ordem ao DEECRIM, para cumprimento e prestação das informações solicitadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Em 09/01/2026, determinei a expedição de  carta de ordem ao  DEECRIM da 9ª  RAJ de São Paulo a fim de que expedisse atestado de pena a cumprir, bem como para que informasse eventual direito à remição da pena pelo réu (eDoc. 79). 
Em 20/02/2026 a Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 84). 
Em 26/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela expedição de ofício ao Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM (9ª RAJ), em São Paulo/SP, para que preste as informações necessárias à verificação e eventual reconhecimento do direito do sentenciado à remição de pena” (eDoc. 86).
Em 24/02/2026, o Chefe de Serviço de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional da unidade prisional informou “(...) que reeducando não possui dias a remir nesta Unidade Prisional” (eDoc. 92). 
Em 09/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “O Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM (9ª RAJ) certificou que o sentenciado não possui dias a remir . Constata-se, ainda, que a detração, referente ao período que o sentenciado esteve preso preventivamente (8.1.2023 a 7.8.2023) , encontra-se computada em seu atestado de pena a cumprir10 . A manifestação é pelo regular prosseguimento da execução” (eDoc. 94).
Em 06/04/2026, a defesa do apenado requereu: “Diante do exposto, REQUER-SE que seja concedida a detração 338 dias em razão do recolhimento domiciliar cumpridos entre 7.8.2023 e 19.5.2025, com a consequente expedição de ofício ao d. Juízo das Execuções para elaboração de novo cálculo de liquidação de penas” (eDoc. 94).
Atualmente, o sentenciado tem 54 (cinquenta e quatro) anos. Até o momento, o sentenciado cumpriu 1 (um) anos 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias da pena. Não há registros de remição no atestado de pena a cumprir.  O apenado cumpre a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses em regime fechado.

É o relatório. DECIDO.

Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 100):
Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela defesa de Barquet Miguel Júnior.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido de detração relativo ao período de medidas cautelares diversas da prisão. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente